Tribunal: STF
Processo: RE 1528907
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA RG Nº 1.199. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/92 AOS PREFEITOS MUNICIPAIS. RE nº 976.566. TEMA Nº 576 DA REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. USO DE BEM PÚBLICO PARA CAMPANHA POLÍTICA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA: ART. 73, INCISO I E § 7º, DA LEI Nº 9.504/97 (LEI GERAL DAS ELEIÇÕES) C/C ART. 11, INCISO I, DA LEI 8.429/92. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ÚLTIMO DISPOSITIVO PELA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA DE DIREITO MATERIAL MAIS BENÉFICA (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). TEMA Nº 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 976.566, julgado sob a sistemática da repercussão geral, ratificou sua jurisprudência no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.429/21 aos Prefeitos Municipais, reconhecendo a independência da ação de improbidade em relação às searas penal e político-administrativa (Tema nº 576). 



    2. Dentre as principais inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 está a alteração procedida no texto do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, que versa sobre os atos de improbidade que atentem contra os princípios da Administração Pública. A novel legislação transmudou o rol das condutas ímprobas até então exemplificativo (numerus apertus) em taxativo (numerus clausus), revogou expressamente os incisos I, II, IX e X, e alterou a redação dos incisos III, IV, V, VI, XI e XII. 



    3. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal no âmbito do ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da repercussão geral), a Lei nº 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior, deixando clara, portanto, a retroatividade das normas de direito material mais benéficas, desde que respeitada a eficácia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI). 



    4. Considerando a natureza material da norma inserta no art. 11, devem ser observados os princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, dentre eles, o da retroatividade da norma de direito material mais benéfica ao réu (novatio legis in mellius) (art. 5º, XL, da CR/88). 



    5. In casu, tendo em vista que o Parquet enquadrou a conduta dos agentes no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 (Lei Geral das Eleições), o qual faz referência expressa ao tipo de improbidade previsto no art. 11, I, da LIA, e, ainda, que referido dispositivo fora revogado expressamente pela Lei nº 14.230/21, forçoso o reconhecimento da atipicidade da conduta a ensejar a improcedência da ação.” (e-doc. 283).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 316).



    3. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI e XL, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República. Sustenta não ser aplicável ao caso o que decidido no julgamento do Tema RG nº 1.199. 



    3.1 Discorre sobre a impossibilidade de se reconhecer a atipicidade superveniente da conduta ímproba dos recorridos, ante a revogação do inc. I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), tendo em vista que a ação de improbidade tem natureza civil, não se aplicando o princípio da retroatividade penal benéfica. 



    3.2 Requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformando-se o acórdão recorrido, seja restabelecida a sentença. Pede, ainda, que seja conferida interpretação conforme à Constituição à nova redação do art. 11 da LIA, para reconhecer que o respectivo rol é exemplificativo (e-doc. 339).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 343).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A meu sentir, a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia, nos seguintes meandros:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS imputa aos réus a prática de ato de improbidade administrativa por haverem realizado, em 16/09/2002, um pequeno comício nas dependências da Câmara Municipal de Santos Dumont, com presenças do Vice-Governador e candidato ao governo do Estado, Sr. Newton Cardoso; do Prefeito Municipal de Juiz de Fora, Sr. Raymundo Tarcísio Delgado; do candidato a Deputado Estadual pelo PMDB, Sr. João César Novais; do Presidente da Casa Legislativa, Vereador José Maria de Almeida; e do Sr. Cláudio Paes, que recepcionou a comitiva – todos réus na presente demanda. 



    Aduz que o ato foi precedido, inclusive, de convite à população, veiculado por meio carro de som pelas ruas da cidade, e que o uso do bem público para fins eleitoreiros violou a igualdade de condições entre candidatos ao pleito, constituindo improbidade administrativa. 



    Capitulou a conduta no art. 73, inciso I e §7º, da Lei nº 9.504/92 (Lei Geral das Eleições) c/c art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, em sua redação original, e pugnou pela condenação dos demandados nas penas do art. 12, III, da LIA. 



    Na sentença, consoante acima exposto, o juízo singular julgou procedente a ação, para condenar os réus às penas de perda de cargo público, acaso ocupassem, e suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 3 (três) anos, sem prejuízo do ressarcimento ao erário, pelo réu José Maria de Almeida, no valor de R$ 225,70 (duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). 



    Com efeito, dentre as principais inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 está a alteração procedida no texto do art. 11 da Lei nº 8.429/92, que versa sobre os atos de improbidade que atentem contra os princípios da Administração Pública. 



    A novel legislação transmudou o rol das condutas ímprobas até então exemplificativo (apertus clausus) em taxativo (numerus clausus), revogou expressamente os incisos I, II, IX e X, e alterou a redação dos incisos III, IV, V, VI, XI e XII. 



    A Suprema Corte, recentemente (18/08/2022), julgou o ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da repercussão geral), cuja tese deve ser observada para o julgamento do presente recurso, tendo em vista seu caráter vinculante (art. 927, III, do CPC): 



    (...)



    É possível extrair da tese que a Lei nº 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior, deixando clara, portanto, a retroatividade das normas de direito material.



    In casu, conforme acima narrado, o ato de improbidade imputado aos réus se encontra capitulado no art. 73, inciso I e §7º, da Lei nº 9.504/92 (Lei Geral das Eleições), o qual faz referência expressa à norma do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, em sua redação original, verbis: 



    Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 



    I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária; 



    (...) 



    § 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III. 



    (...) 



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; (...) (g.n.) 



    Considerando a natureza material da norma inserta no art. 11, devem ser observados os princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, dentre eles, o da retroatividade da regra mais benéfica ao acusado (novatio legis in mellius) (art. 5º, XL, da CR/88). Nessa senda, diante do novo quadro normativo, em que revogada a norma que dava sustentação ao enquadramento do ato supostamente ímprobo, forçoso o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada pelos apelantes.



    (...)



    À guisa de conclusão, a hipótese é de reforma da sentença e consequente improcedência da ação, por atipicidade da conduta. Ressalto, ainda, que, em razão de o fato imputado aos réus ser o mesmo, nos termos do art. 1.005 do CPC , a decisão de improcedência da ação aproveita aos demais litisconsortes passivos.” (e-doc. 283, p. 6-11; grifos nossos).



    6. O acórdão recorrido está em harmonia com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal exarado no Plenário sobre o tema. Na ocasião, concluiu esta Corte pela extinção de ação civil pública ajuizada com fundamento em revogado inciso do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, ainda que a conduta que se visava punir fosse anterior à edição da Lei nº 14.230, de 2021, tendo em vista respectiva atipicidade. Confira-se a ementa abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.”



    7. Do acima transcrito, tem-se que a argumentação constante do recurso extraordinário ora em exame foi objeto de análise no precedente acima indicado, tendo sido integralmente refutada. Não há, portanto, qualquer razão para a reforma do acórdão impugnado.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator